Tribunal: TJBA
Processo: 8009864-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009864-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

Advogado(s): VITOR MIGNONI DE MELO, MARCELLA GAMBARINI PICCOLO, WEBER ALVES MEIRELES

APELADO: BRUNNA ANDRADE BARRETO

Advogado(s):ANTONIO HENRIQUE SOUTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de BRUNNA ANDRADE BARRETO,
majorando os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de
omissão apontados pela embargante, especificamente quanto: a) à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento da Lei nº 5.764/71; b) à análise dos fatos que, segundo a embargante, caracterizariam exercício regular de direito, como a insuficiência de renda da avalista e a rápida correção de um "erro operacional"; e c) à supos
ta desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais, com base nos artigos 188, 884 e 944 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de Omissão quanto à Aplicabilidade do CDC: O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando de forma clara e direta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. A decisão colegiada assentou que as cooperativas de crédito, ao oferecerem produtos e serviços financeiros, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A insistência da embargante na aplicação exclusiva da Lei nº 5.764/71 representa, na verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado e uma tentativa clara de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

4.
Inexistência de Omissão quanto à Análise Fática e à Quebra de Expectativa: O acórdão analisou exaustivamente a conduta da instituição financeira, concluindo que a comunicação expressa de aprovação do financiamento, ainda que posteriormente cancelada sob a alegação de "erro operacional", gerou uma legítima expectativa na consumidora, induzindo-a a praticar atos concretos, como a matrícula no curso de Medicina. A decisão destacou que falhas operacionais se inserem no risco da atividade empresarial e não podem ser transferidas ao consumidor, configurando a conduta da embargante um abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim uma clara discordância da embargante com a valoração das provas e a fundamentação jurídica que sustentou a decisão.

5.
Inexistência de Omissão quanto ao Valor da Indenização: O acórdão dedicou tópico específico para justificar a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00, afirmando ser o valor "adequado e proporcional". Para tanto, considerou expressamente a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento da consumidora pela frustração de seu projeto de vida, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida. A fundamentação adotada, ao reconhecer o ato ilícito e o dano moral, afasta, por consequência lógica, as alegações de exercício regular de direito (art. 188 do CC) e de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), não havendo omissão a ser suprida. A insurgência da embargante visa, mais uma vez, a reavaliação do mérito já decidido.

6.
Caráter Protelatório e Prequestionamento: O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos superiores não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No caso, a ausência de omissão, contradição ou obscuridade revela o inconformismo e o propósito exclusivo de rediscutir a matéria. Contudo, não se evidenciou o intuito manifestamente protelatório do embargante.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, 1.022, § 2º; Código Civil, arts. 187, 188, 884 e 944; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada no acórdão embargado
: STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº

8009864-57.2023.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
e como Embargada
BRUNNA ANDRADE BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA